Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-61.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002259-61.2017.8.11.0037
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: JOSE DANILO JUNG
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 83174076).
Anote-se e redistribua-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges